Tribunal: STF
Processo: ARE 1479283
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-27
Data de publicação: 2024-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos. 



    Trata-se de agravo deduzido por Claudimar Jose de Santana contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão do 4º Grupo de Direito Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (e-doc. 8):



    “Agravo regimental de decisão monocrática do relator que, na forma do art. 168, §3º, do RITJ, indeferiu revisão criminal Condenação definitiva por tráfico de drogas Preliminares de nulidade por inépcia da denúncia e cerceamento de defesa em razão do indeferimento de pedido de diligências, além de pretendida a absolvição por insuficiência do conjunto probatório, redução das bases e regime mais brando Questões já apreciadas por ocasião da sentença e acórdão Ausência de provas novas Impossibilidade de revaloração probatória nesta sede Reprimendas e regime corretamente aplicados - Inocorrência de afronta à lei ou ao conjunto probatório Simples irresignação com a condenação que não se amolda à revisional - Inteligência no art. 621 e incisos do CPP Subsistência do decidido. Agravo desprovido.”



    No recurso extraordinário, o recorrente aponta violação do art. 5º, incisos LIV e LV, da Constituição Federal (e-doc. 11)



    Decido.



    A decisão que não admitiu o processamento do apelo extremo valeu-se do fundamento seguinte: “observo que não foi alegada e demonstrada a repercussão geral das questões constitucionais.” (e-doc. 17)



    No ponto, verifico óbice intransponível ao processamento deste recurso, pois o agravante absteve-se de impugnar esse fundamento.(e-doc. 21)



    Esta Suprema Corte firmou o entendimento de que deve a parte impugnar especificamente todos os fundamentos da decisão que não admitiu o recurso extraordinário, o que não ocorreu na espécie, uma vez que mantida incólume a referida motivação do juízo negativo de admissibilidade do apelo extremo.



    Nesse caso, a jurisprudência de ambas as Turmas desta Corte, com amparo na norma do art. 1.021, § 1º, do Código de Processo Civil, é firme no sentido de não conhecer do agravo. Exemplificando esse entendimento, cito os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RAZÕES DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NÃO CONHECIMENTO. SÚMULA 287 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL. REQUISITOS. ARTS. 1.021, § 1º, DO CPC E 317, § 1º, DO RISTF. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECIFICADA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. É ônus do recorrente, nos termos do art. 1.021, § 1º, do CPC e 317, § 1º, do RISTF impugnar de modo específico todos os fundamentos da decisão agravada. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC.” (ARE nº 1.167.882-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 12/12/19 - grifei). 



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE ROUBO MAJORADO. ARTIGO 157, § 2º, II, DO CÓDIGO PENAL. COMPETÊNCIA DO RELATOR PARA JULGAMENTO MONOCRÁTICO DO FEITO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA A FUNDAMENTO DA DECISÃO QUE INADMITIU O APELO EXTREMO. SÚMULA 287 DO STF. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (ARE nº 1.210.646-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux , DJe de 5/8/19).



    Ante o exposto, não conheço do agravo. 



    Publique-se. 



    Brasília, 27 de fevereiro de 2024.



    Ministro DIAS TOFFOLI



    Relator



    Documento assinado digitalmente